Tribunal: TJPA
Processo: 0800960-47.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800960-47.2017.8.14.0070
APELANTE: LUCIANA MACIEL VILHENA, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, LUCIANA MACIEL VILHENA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR. NULIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STF. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ALEGAÇAO DE FALTA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. ADIMPLEMENTO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

II- O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

III- Quanto ao pedido de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, em que pese a parte autora alegar que nunca recebeu tais verbas, as provas carreadas aos autos indicam em sentido oposto.

IV- Ao contestar a ação, o Município requerido juntou as fichas financeiras da apelada durante o período em que manteve vinculo com a administração pública, onde constam todas as remunerações percebidas, incluindo as verbas reclamadas de 13º salário e férias + 1/3.

V- Da analise do cotejo probatório, depreende-se o adimplemento das referidas verbas pelo ente federado requerido.

VI- Constata-se, de fato, a má-fé da parte autora, haja visto ter requerido judicialmente verbas trabalhistas sabidamente pagas, devendo ser aplicada a multa por litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

VII- Recurso da parte autora conhecido e desprovido.

VIII- Recurso do Município conhecido e parcialmente provido, limitando-se o direito ao recebimento das verbas de FGTS aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, condenando a parte autora em litigância de má-fé e reduzindo a condenação em honorários advocatícios.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA e por LUCIANA MACIEL VILHENA,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por
LUCIANA MACIEL VILHENA em face do MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Município requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS durante o período de 01/04/2012 a 21/12/2016, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, a autora aduz contradição da decisão em relação ao pedido de pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, na medida em que justifica o indeferimento das parcelas por conta da natureza celetista das mesmas, quando na verdade tais parcelas estão incluídas no regime jurídico dos servidores do Município de Abaetetuba (ID 1966660).

Argui que a lei municipal nº 78/93 que trata dos servidores temporários, conjugada com a lei municipal nº 39/91, prevêem o pagamento dessas parcelas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença guerreada e julgar procedente o pedido de pagamento das parcelas de 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

O Município de Abaetetuba também apresentou recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1966662) aduz, preliminarmente, a ocorrência da prescrição qüinqüenal sob algumas parcelas pleiteadas, tendo em vista a data do ajuizamento da ação.

Aduz litigância de má-fé da parte autora com relação ao pedido de 13º salário e férias + 1/3 em razão do pagamento ter sido devidamente comprovado nos autos pela Administração Pública e pela própria apelada.

Insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios devidos pelo ente público, bem como pleiteia a majoração dos valores devidos pela parte autora ao procurador do ente municipal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para acolher a alegação de prescrição, condenar a apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ajustar os honorários advocatícios.

A Autora apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1966667).

O Ente Municipal não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1966668.

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1986561).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do
Parquet
(ID 2304357).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária.

Em razão da interposição de recurso por ambas as partes, eles serão analisados separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

O Município alega a ocorrência da prescrição de algumas parcelas deferidas pelo magistrado de piso, tendo em vista terem sido atingidas pela prescrição qüinqüenal em razão da data da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto 20.310/32.

Assiste razão ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono a respeito da matéria, firmando entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, o prazo a ser aplicado é quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula nº 85/STJ:

Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Sendo assim, delimita-se aos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação o alcance da verba em questão.

In casu
, consta dos autos que a autora foi admitida no serviço público em 01/04/2012, com distrato ocorrido em 21/12/2016, sendo a ação ajuizada em 25/08/2017. Todavia, o Juízo sentenciante condenou a Municipalidade ao pagamento de FGTS relativo a todo o período trabalhado, desconsiderando que algumas parcelas foram atingidas pelo instituto da prescrição.

Sendo assim e considerando os cinco anos anteriores a propositura da ação, constata-se que algumas parcelas referentes ao inicio do contrato não são devidas à parte autora, razão pela qual a sentença merece reforma neste ponto, o que deve ser apurado em liquidação se sentença, respeitando-se o prazo prescricional qüinqüenal disposto no decreto nº 20.310/32.

No que tange ao pedido de condenação da parte autoral em litigância de má-fé em razão da cobrança de 13º salário e férias + 1/3, do período de vigência do contrato de trabalho, também assiste razão ao recorrente. Vejamos:

Na peça inicial, a autora alega que
“nunca recebeu 13º Salário e nem Férias com o adicional constitucional”
e que
“ao entrar em contato com a Prefeitura Municipal acerca das vantagens sonegadas e verbas rescisórias não obteve nenhuma resposta.”

Todavia, compulsando os autos observa-se que a própria demandante anexou diversos contracheques do período em que trabalhou para o Município, e dentre eles consta 04 (quatro) documentos que comprovam o recebimento do 13º salário referente aos anos de 2012 e 2015, bem como o recebimento de 1/3 de férias nos meses de agosto/2013 e agosto/2015, conforme documentos de ID nº 1966625, 1966634, 1966627 e 1966633, respectivamente.

Corroborando tal fato, o Município requerido, ao contestar a ação, anexou as fichas financeiras individual da autora durante o período em que manteve vinculo com a administração púbica, onde constam todas as remunerações por ela percebidas, incluindo o 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional de todo o período (ID 1966645 – Pág. 1/5 e 1966646 – Pág. 1/5).

É cediço que no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Na hipótese, resta claro, portanto, que o réu se desincumbiu do ônus de provar o recebimento das parcelas reclamadas (13º e férias + 1/3), o que, a toda evidência, impede o reconhecimento do direito da autora/apelada.

Com a juntada dos contracheques feita pela própria demandante onde consta o pagamento das verbas reclamadas de alguns períodos, aliado as fichas financeiras individuais colacionadas pelo ente público requerido, cabia a autora demonstrar, indene de dúvidas, o não recebimento das verbas, o que poderia ter sido feito com a juntada dos extratos bancários que demonstrassem que o valor recebido em determinado mês não correspondia ao valor constante no contracheque ou na ficha financeira, por exemplo.

No entanto, a autora/apelante limitou-se em alegar que NUNCA RECEBEU as verbas pleiteadas, apesar das provas dos autos seguirem em sentido contrário ao alegado, em manifesta conduta contrária aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, previstos no NCPC.

Para melhor compreensão, vale destacar o que dispõe a Lei Adjetiva Civil de 2015 sobre esse tema,
in verbis
:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. grifei

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§1º. Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§3º. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

No caso ora em análise, conclui-se, realmente, que a autora abusou de seu direito de ação, na medida em que deduziu pedidos em juízo, sabidamente inconsistentes, os quais pretendia satisfazer, alterando a verdade dos fatos.

É de bom alvitre consignar que, como guardião do ordenamento jurídico, o Judiciário está autorizado a agir para reparar ou prevenir atos abusivos ou ilegais praticados pela Administração Pública, quando esta atua em dissonância com os princípios constitucionais esculpidos no art. 37, caput, da CF/88, mas não foi esta a hipótese descrita nos autos no que se refere a cobrança das parcelas de 13º salário e férias + 1/3.

Em se tratando de servidora pública que exerce o cargo de assistente social, não se mostra minimamente razoável concluir que esta não reúna conhecimentos suficientes para identificar em seus vencimentos, se percebeu ou não as verbas trabalhistas requestadas nesta lide. Note-se, por fim, que não se discute o cálculo das parcelas, mas o próprio recebimento das verbas remuneratórias.

Dessa forma, reconheço a prática de litigância de má-fé e, por conseguinte, aplico a multa processual no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser paga pela autora após o trânsito em julgado desta decisão.

No que tange aos honorários advocatícios aos quais o Município foi condenado, em razão do provimento parcial do recurso e pelo fato de ter sido condenado minimamente nos pedidos formulados na inicial, hein por bem reduzira condenação em honorários do Município para R$ 500,00 (quinhentos reais).

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

A Apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que o Município seja condenado ao pagamento das parcelas de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 durante o período trabalhado. Para tanto afirma que NUNCA RECEBEU as verbas pleiteadas.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Conforme já relatado e analisando por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Município de Abaetetuba, o ente público municipal logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373 do CPC.

Consta no caderno processual as fichas financeiras de todo o período laborado pela requerente à Municipalidade, referente ao período de abril de 2012 a dezembro de 2016 (ids. 1966645 – Pág. 1/5 e 1966646 – Pág. 1/5).

Da documentação citada, observa-se que consta o pagamento anual do 13º salário, sendo que no primeiro ano de trabalho (2012) esse pagamento foi proporcional ao período trabalhado (9 avos), tendo em vista que a requerente ingressou no serviço público no mês de abril de 2012.

Com relação as férias acrescidas de 1/3, constata-se que o valor relativo à referida verba consta em todas as fichas financeiras a partir do ano de 2013, quando a requerente completou o período aquisitivo necessário para fazer jus ao direito.

Vale ressaltar que além das fichas financeiras acostadas pelo ente público requerido, a própria apelante juntou, por ocasião da inicial, 04 (quatro) contracheques que demonstram o pagamento das verbas pleiteadas referente a alguns períodos.

Por outro lado, deixou a parte autora de fazer prova de que, apesar da descrição das parcelas constarem em contracheque, ela não auferiu tais valores, o que seria perfeitamente comprovado através da juntada dos extratos bancários onde recebe seus vencimentos, o que não fora feito, limitando-se em negar o recebimento das verbas, em que pese as provas contrárias dos autos.

REEXAME NECESSÁRIO

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Em sede de reexame necessário e em razão da condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, fixo juros e correção monetária de
acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Abaetetuba e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, bem como para reconhecer a prática de litigância de má-fé por parte da autora/requerente, aplicando multa processual no percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa a ser paga pela autora após o trânsito em julgado desta decisão. Reduzo ainda a condenação do Município em honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com relação ao recurso de apelação interposto pela autora,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, nos termos da presente fundamentação.

Em reexame necessário, consectários legais ajustados.

É o voto.

Belém,
26 de abril
de 20
21
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021